Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IRREGULAR. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência, mas prevê os requisitos necessários para tanto, art. 13, inc. II.
II – Na lide em exame, a ré não comprovou a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde do autor, art. 373, inc. II, do CPC, ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências legais.
III – A rescisão irregular extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, frustrou a legítima expectativa do autor, em tratamento contínuo para esclerose múltipla em estágio avançado.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Sentença mantida.
V – Apelação desprovida.